Tribunal: TJPA
Processo: 0804586-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804586-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PILAR - TERRAPLENAGEM, LOCACOES, CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ME, WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA, MARCELO BEZERRA PEREIRA, ROBERTO WAGNER CABRAL BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÓLIDOS. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVADO POR SE TRATAR NÃO APENAS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA, MAS, PRINCIPALMENTE POR SER O MENTOR DA FRAUDE E O ORGANIZADOR DA AÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO CONFORME APURADO NA RESPECTIVA AÇÃO PENAL MOVIDA PELO PARQUET CONTRA OS REQUERIDOS NA ACP, PELOS CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto contra decisão em ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra a decisão que
indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens do réu Wirllen Bitencourt Da Silva (agravado).

O agravado juntamente com os demais requeridos na ação teria fraudado a execução do Contrato Administrativo nº 004/2016 e enquadraram-se nos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. º 8.429/92), uma vez que os violaram princípios da Administração Pública, obtiveram enriquecimento ilícito e causaram dano ao Erário.

O juízo acolheu os argumentos da inicial, contudo, deixou de decretar a indisponibilidade requerida em desfavor de WIRLLEN, ora AGRAVADO, sob o fundamento que não haveria decisão de declaração de desconsideração da personalidade jurídica da empresa PILAR TERRAPLENAGEM, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – ME.

O Estado do Pará irresignado recorre apontando error in judicando, uma vez que no processo administrativo que antecedeu a ação restou demonstrado que o agravado WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA pagou quantia monetária ao fiscal do contrato ROBERTO WAGNER CABRAL BATISTA, para que o mesmo deixasse de observar o dever de fiscalizar a execução do contrato. Além disso, sua conduta foi exatamente a de inserir dados falsos no sistema de Cadastro Ambiental Rural (CAR), incluindo retificações indevidas, recebendo valores do poder público como se, de fato, tivesse realizado novos cadastros, o que era o verdadeiro objeto do contrato entre a empresa PILAR – TERRAPLANAGEM, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDAME e o Programa Municípios Verdes.

Pede a concessão de efeito ativo em relação ao agravado para obter neste Tribunal a decretação de indisponibilidade de bens do agravado.

Concedi a tutela recursal em ID3087772.

Sem contrarrazões ID4648829.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso ID5139600.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Observa-se nos documentos que instruem a inicial que o agravado teve participação ativa na fraude ao Contrato Administrativo nº 004/2016, sendo-lhe imputados os crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CPB) e corrupção ativa (art. 333 do CPB).

Para além dos crimes que lhes são imputados, nos termos da Lei n.12.846/2013 que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências, o art. 3º estabelece que
a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

Nesse diapasão não há como sustentar o fundamento de impossibilidade de decretação de indisponibilidade de bens do agravado por se tratar do representante da empresa Pilar Terraplenagem, Locações, Construções e Serviços Ltda. – ME, frente à qual não há decisão de declaração de desconsideração da personalidade jurídica, até o momento.

Cumpre, ainda, destacar que o processo criminal n. 0004126-63.2018.8.14.0401 foi concluído com sentença condenatória do agravado a pena de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, da qual cumpre destacar os seguintes trechos:

“Ante o exposto, diante destes elementos não há dúvidas que o réu WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA inseriu dados falsos, alterou e exclui indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados (SICAR) com o fim de obter vantagem indevida para si, por meio da empresa Pillar, e que o réu MARCELO BEZERRA PEREIRA, concorreu com esta conduta, incidindo assim na conduta típica descrita no art. 313-A do Código Penal c/c art. 327, §1º também do Código Penal.

Observa-se que os réus promoveram centenas de alterações nos CADASTROS AMBIENTAIS RURAIS – CAR existentes, inserindo dados falsos, alterando e excluindo indevidamente, sem qualquer alteração, as informações do SICAR.

Assim, não há dúvidas que praticaram mediante mais de uma ação ou omissão, centenas de Inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP) se valendo das mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, agindo assim em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal.

Pesa ainda sobre o réu WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA a figura do art. 333, parágrafo único do Código Penal (corrupção ativa) e ao réu ROBERTO WAGNER CABRAL BATISTA, a figura do art. 317, §1º do Código Penal (corrupção passiva).”

Nessa perspectiva, diante da comprovação da participação ativa do agravado na fraude ao Contrato Administrativo nº 004/2016 que certamente gerou dano ao erário com fundamento no art. 16 da Lei nº 8.429/92, estou por ratificar a decisão inicial e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, orientando o juízo de origem, p
or meio do sistema SISBAJUD, determinar à todas as instituições financeiras sediadas no país, de forma eletrônica, que procedam à pesquisa e eventual indisponibilização dos valores creditados à conta do ora AGRAVADO, bem como das quantias mantidas em seu nome em fundos de investimento de todo gênero, até o montante do prejuízo causado aos cofres públicos, além de proceder:

1.

A expedição de ofício à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, noticiando a decretação de indisponibilidade dos bens do AGRAVADO e requisitando informações acerca da existência de ações, quotas de capital social de empresas ou outros valores mobiliários em nome desses;

2.

A expedição de ofício aos Cartórios de Imóveis de Belém, Ananindeua e Bujaru, para que procedam ao bloqueio de bens de propriedade do AGRAVADO;

3.

A inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens em nome do ora AGRAVADO;

4.

A expedição de ofício aos Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém/PA para a indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os indigitados corréus sócios ou usufrutuários de cotas;

5.

A expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, solicitando seja comunicada a indisponibilidade de bens para todas as serventias extrajudiciais do Estado do Pará;

6.

A expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais o réu sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a este Juízo dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias; e

7.

A Inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome do AGRAVADO
.

É o voto.

Belém (PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023